Tribunal: TJSP
Processo: 1039049-95.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1039049-95.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSELMA LIMEIRA SANTOS, é embargada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039049-95.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19.562
2
VOTO No : 19.562
EDCL. No : 1039049-95.2018.8.26.0100/50000
COMARCA : CENTRAL CÍVEL - 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : JOSELMA LIMEIRA SANTOS
EMBARGADA : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente
infringente. Inadequação dos Embargos para fins de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Joselma Limeira Santos, que alega a ocorrência de contradição no
Acórdão de fls. 251/259, que deu parcial provimento à Apelação
apresentada.
Argumenta a embargante, em resumo, que
houve contradição em relação à atribuição de pagamento das verbas
sucumbenciais exclusivamente pela apelada; o caso está a exigir a
observância dos artigos 85, § 8o, e 98, § 3o, ambos do Código de
Processo Civil. Aduz por fim o propósito de prequestionamento da
matéria (fls. 1/4).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039049-95.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19.562
3
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou do Acórdão embargado,
“in verbis”, que:
“Por fim, no tocante às verbas sucumbenciais, tem em parte razão a ré no Apelo,
porquanto sucumbente em parte mínima, pois a indenização do Seguro DPVAT,
embora pleiteada pela autora no patamar máximo de R$ 13.500,00, foi concedida
pela sentença na quantia de R$ 337,50, circunstância que autoriza a aplicação do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Resta o acolhimento parcial do Recurso para atribuir à autora o pagamento das
custas e despesas processuais, além da verba honorária devida ao Patrono da ré,
que é arbitrada na quantia correspondente a dez por cento (10%) do excesso
cobrado (diferença entre o valor dado à causa e o valor da condenação), “ex vi” do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (“sic”, fl. 257)
Verifica-se que a embargante, na verdade, deu
caráter infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que
somente pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos
seja o prequestionamento da matéria, a simples enumeração de
dispositivos legais supostamente violados não obriga o Tribunal à
referência expressa no tocante, se isso for desnecessário dada a
suficiência dos fundamentos concretamente adotados no julgado, “ex vi”
do artigo 1.025 do Código de Processo Civil (“Consideram-se incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039049-95.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 19.562
4
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora